Tribunal: TJDFT
Processo: 0746486-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746486-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORGANNA CARVALHO E CASTRO AGRAVADO: A &amp; G COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MORGANNA CARVALHO E CASTRO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra A&amp;G COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça à autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 65719145), a recorrente informa e sustenta, em síntese, que “recebe salário de pouco mais de dois mil reais, o que, por si só, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, pois o valor é considerado baixo. Não fosse suficiente, entre o interregno da publicação da decisão agravada e este recurso, foi demitida e está desempregada, sem direito a auxílio desemprego, por não ter permanecido no trabalho pelo tempo necessário”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a gratuidade de justiça à autora recorrente. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). A autora agravante apresenta contracheques que revelam a percepção de renda líquida mensal de R$ 1.535,20, na condição de auxiliar administrativa (ID 65719150). Se não bastasse, trouxe aos autos comprovantes do aviso prévio recebido do empregador, por meio do qual tomou conhecimento da rescisão do contrato de trabalho, a contar de 23/10/2024 (ID 65719152). Nesse panorama, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar a extinção do processo. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator